Tribunal: TJDFT
Processo: 0749812-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
I – A desistência dos embargos à execução, após o oferecimento de impugnação, não desobriga a apelada-embargante dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC.
II – Observado o valor atualizado da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os parâmetros dos §§ 2o, 3o, inc. I, e 4o, inc. III, do art. 85 do CPC.
III – Apelação provida.